Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706967-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Paranoá Parque Agravada: Januária Gonçalves da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Paranoá Parque contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá nos autos do processo no 0705161-22.2021.8.07.0008. Á agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes dos artigos 186 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator